Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706384-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida nos autos do mandado de segurança em epígrafe que concedeu a segurança (ID 40689819). O recurso foi incluído em pauta, conforme certidão ID 44966476. Todavia, o apelante acosta novo documento (ID 45497551). Intime-se o apelado para manifestar-se acerca da petição e documento, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de abril de 2023 17:23:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador